Tribunal: TJES
Processo: 5009364-28.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009364-28.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS PAULO SANTOS SOUZA
RECORRIDO: KEILA SOUZA PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009364-28.2024.8.08.0047.

RECORRENTE: MARCOS PAULO SANTOS SOUZA.

RECORRIDA: KEILA SOUZA PEREIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 18937345.

Contrarrazões interpostas no Id. 18937348, cuja intempestividade foi certificada no Id. 18937350.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18937345), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), conforme requerido em sede recursal.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA E DANO PATRIMONIAL EM CONTEXTO DE TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
ERROR IN JUDICANDO
. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA REQUERIDA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP), CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALOR PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 389 DO CPC. FORMALISMO EXACERBADO DA SENTENÇA AO EXIGIR NOTA FISCAL DIANTE DA CONFISSÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AGRESSÃO PÚBLICA QUE VIOLA DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL. QUEBRA DE APARELHO CELULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO RESSARCITÓRIO NO MONTANTE PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em que o autor, MARCOS PAULO SANTOS SOUZA, alega que a requerida, KEILA SOUZA PEREIRA, sua ex-companheira, inconformada com o término do relacionamento, o agrediu física e verbalmente em local público, rasgou suas vestes e destruiu propositalmente seu aparelho celular. Com base nisso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) a título de danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 18937343) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. O juízo entendeu que o autor não juntou nota fiscal ou outro comprovante do valor do aparelho danificado e que os documentos apresentados não seriam suficientes para provar as alegações de dano material e moral.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (Id. 18937345), sustentando, em suma, a ocorrência de
error in judicando
. Alega que a sentença ignorou a prova mais contundente dos autos: a confissão extrajudicial da requerida, realizada por meio de mensagens de WhatsApp (Id. 18936850), em que admite ter agredido o recorrente e quebrado seu telefone. Argumenta que a exigência de nota fiscal se revela um formalismo excessivo diante da confissão e das demais provas, como o vídeo das agressões (Id. 18936851) e o boletim de ocorrência (Id. 18936849). Defende, ainda, que o dano moral no caso é
in re ipsa
, decorrendo da própria agressão e exposição vexatória em público. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal reside em verificar se o conjunto probatório, notadamente as mensagens de WhatsApp em que a requerida confessa a prática dos atos, é suficiente para comprovar o ato ilícito (agressão e dano patrimonial), o nexo de causalidade e os danos alegados, de modo a afastar a conclusão da sentença de improcedência por falta de provas e configurar o dever de indenizar.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Após análise pormenorizada dos autos, concluo que a sentença merece reforma. O juízo de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos por ausência de prova, incorreu em
error in judicando
, pois desconsiderou elementos probatórios de alta relevância, aplicando um rigor formalista que não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial os da simplicidade e da busca da verdade real.

A fundamentação da sentença se concentrou na ausência de "nota fiscal, comprovante ou comparações do aparelho danificado", bem como na suposta insuficiência dos documentos juntados para comprovar o dano moral. Contudo, tal análise se mostra incompleta e dissociada das demais provas produzidas.

O ponto central para o deslinde da causa é a
confissão extrajudicial
da requerida, materializada nas conversas de WhatsApp juntadas no Id. 18936850. Nas mensagens enviadas à atual companheira do autor, a Sra.
KEILA SOUZA PEREIRA
afirma, de forma explícita e inequívoca:
“Dei uma surra no seu namorado”
,
“quebrei o telefone dele”
e
“Rasquei a roupa dele”
.

A confissão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, é a admissão da verdade de um fato contrário ao interesse do confitente e favorável ao do adversário. A prova documental em questão, cuja autenticidade não foi objeto de impugnação específica e qualificada pela defesa, possui elevado valor probante. As declarações da requerida não deixam margem para dúvidas sobre a autoria da agressão física e do dano patrimonial.

Ademais, a confissão não está isolada nos autos. Ela é corroborada pelo boletim de ocorrência lavrado pelo autor no dia dos fatos (Id. 18936849) e, principalmente, pela gravação em vídeo (Id. 18936851), que, embora não permita visualizar com nitidez o momento exato da quebra do aparelho, confirma a ocorrência de um entrevero público e da hostilidade da requerida para com o recorrente, conferindo verossimilhança à narrativa inicial.

Os argumentos da requerida, expostos em sua contestação (Id. 18936875), sobre a natureza do relacionamento e a suposta exploração financeira por parte do autor, comprovada por inúmeros comprovantes de PIX (IDs 18936881, 18936882, 18936883, 18937334), são juridicamente irrelevantes para afastar sua responsabilidade civil pelo ato ilícito em discussão. Eventuais pendências financeiras ou desilusões amorosas não conferem a ninguém o direito de fazer justiça com as próprias mãos, praticando atos de agressão e destruição de patrimônio alheio. Tais questões, se for o caso, devem ser discutidas em via própria, não servindo como causa excludente de ilicitude para os fatos apurados nesta demanda.

Dito isso, comprovados o ato ilícito (agressão e dano ao patrimônio) e o nexo de causalidade com a conduta da requerida, o dever de indenizar se impõe, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao
dano material
, embora a quebra do aparelho celular esteja devidamente comprovada pela confissão da requerida, assiste razão ao juízo de origem em um ponto específico: o autor, de fato, não produziu qualquer prova, ainda que mínima, do valor do bem danificado. Não juntou nota fiscal, pesquisa de preços de mercado para modelo similar (novo ou usado) ou orçamentos para conserto. O pedido de R$ 1.900,00 baseia-se em mera alegação. Desse modo, a ausência de comprovação do
quantum debeatur
impede o acolhimento do pedido de ressarcimento material, sendo inviável a condenação em valor aleatório, sob pena de se decidir sem lastro probatório. Assim, nesse ponto, a improcedência deve ser mantida.

Quanto ao
dano moral
, a situação é distinta. A sentença erra ao exigir prova documental de abalo psicológico. A agressão física e verbal, somada à humilhação de ter suas vestes rasgadas e seus bens destruídos em ambiente público, configura ofensa direta aos direitos da personalidade do autor, como a honra, a imagem e a integridade física e psíquica. O dano, em tais circunstâncias, é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria gravidade do fato ofensivo. A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor cotidiano.

Portanto, a condenação por danos morais é medida que se impõe. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito, fixo a indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de Id. 18937343, e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de
condenar
a requerida,
KEILA SOUZA PEREIRA
, a pagar ao autor,
MARCOS PAULO SANTOS SOUZA
, a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Mantenho a improcedência do pedido de danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)